Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ASSEGURADA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Levando-se em consideração que a saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196 da Constituição Federal), bem como que o laudo pericial produzido em Juízo concluiu ser o periciado portador transtornos comportamentais devido ao uso e dependência de múltiplas drogas, necessitando de internação psiquiátrica para manejo adequado de sua condição psicopatológica, impõe-se a confirmação da condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer concernente à internação do primeiro Réu em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01.

2 - Remessa Oficial desprovida.